Tribunal: STF
Processo: HC 71559
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS  CORPUS".    LATROCINIO  EM  CONCURSO  DE
PESSOAS.   AUDIENCIA DE TESTEMUNHA; AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUIDO;
NULIDADE  INEXISTENTE.  INCABIVEL DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME DE
ROUBO. REVISÃO DA CULPABILIDADE.
1.         Não caracteriza  nulidade a  realização de  audiencia para
oitiva  de  testemunha assistida  por  defensor "ad-hoc"  e  não pelo
advogado   constituido   que,  embora   regularmente   intimado,  não
compareceu ao ato processual.
2.         Conquanto não  tenha sido  quem efetuou  o disparo do qual
resultou  a  morte  de  um  refem,  incorre  nas  penas  do  crime de
latrocinio o participe da ação delitiva; incabivel a desclassificação
para  o crime  de roubo  a  pretexto de  que o  concorrente pretendeu
participar de crime menos grave.
3.         O "habeas  corpus"  não e  o  meio processual  adequado ao
reexame  de  provas  e  a revisão  da  culpabilidade  com  o  fito de
desclassificar o delito.
4.        "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.